Tribunal: STF
Processo: Rcl 88219
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 100 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Uraçay Alonso Teixeira Borges, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n. 0004764-74.2010.8.11.0051, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 586.068, Tema n. 100 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que “é titular de decisão judicial proferida no 5º Juizado Especial, transitada em julgado, relativa à adjudicação do Lote 1, em cumprimento de título executivo originado de ação de cobrança contra a empresa Aracruz Construções e Empreendimentos Ltda. A decisão do 5º Juizado Especial foi mantida pela Turma Recursal, consolidando a coisa julgada e a adjudicação do Lote 1” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “posteriormente, o Tribunal de Justiça, ao analisar recurso interposto contra decisão na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, determinou o regular prosseguimento do feito naquela Vara, violando a competência exclusiva da Turma Recursal e interferindo em decisão transitada e julgada no Juizado Especial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “tal decisão configura usurpação de competência constitucional, uma vez que a jurisprudência do STF, consolidada no Tema 100, garante que decisões transitadas nos Juizados Especiais só podem ser desconstituídas pelos tribunais do próprio sistema especial, e apenas em hipóteses de violação direta de interpretação constitucional consolidada. O que não é o caso daquela ação anulatória” (fl. 2, e-doc. 1) (e-doc. 4):



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO POR INCONGRUÊNCIA QUANTO À CUMULAÇÃO DE PEDIDOS (CPC, ART. 292) - ART. 267, IV, DO CPC - IRRESIGNAÇÃO - AQUISIÇÃO DE LOTES DA PRIMEIRA REQUERIDA - RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL - CANCELAMENTO DA VENDA DE DOIS LOTES - PEDIDO DE REMIÇÃO DA DÍVIDA - ACEITAÇÃO PELO JUÍZO SOMENTE QUANTO A UM LOTE - PLEITOS DE NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO E CONDENAÇÃO DA EMPRESA PRIMEIRA REQUERIDA A RESTITUIR-LHE OS VALORES DO LOTE 02 E PAGAR-LHE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES EM RELAÇÃO AO LOTE 01, DANOS MORAIS E VALORES GASTOS COM CUSTAS E HONORÁRIOS - ALTERNATIVAMENTE, DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA A RESTITUIR-LHE OS VALORES PAGOS PELO LOTE 01 - PEDIDOS FORMULADOS CONTRA RÉUS DISTINTOS - CAUSA DE PEDIR ÚNICA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO PARA EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.



    Afirma que “o Tribunal de Justiça, ao determinar que a 10ª Vara Cível prossiga com o julgamento da ação anulatória da adjudicação, abriu a possibilidade concreta de que o juízo de piso: reaprecie a validade da adjudicação já definitivamente estabelecida; discuta novamente a própria existência do direito de propriedade adquirido pelo reclamante; e, na pior hipótese, anule a matrícula do imóvel, produzindo dano patrimonial irreversível” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende o reclamante que “a decisão do Tribunal de Justiça, ao determinar o prosseguimento do feito na 10ª Vara Cível, configura interferência indevida em decisão transitada e julgada no Judiciário Especial, violando o princípio de intangibilidade das decisões do Juizado e da Turma Recursal. Portanto, a aplicação do Tema 100, por analogia, impõe que somente a Turma Recursal pode manter, modificar ou desconstituir decisões do Juizado Especial, reforçando a competência exclusiva e a estabilidade do microssistema especial” (fl. 9, e-doc. 1). 



     



    Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 586.068, Tema n. 100 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 



    2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 



    3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em exame, não há qualquer comprovação de esgotamento das instâncias ordinárias, sendo possível verificar que a decisão apontada como reclamada (proferida em sede de apelação) ainda é passível de recurso, circunstância que impede o conhecimento da presente reclamação.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente